Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO QUALIFICADO. CRIMES DISTINTOS. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória, que reconheceu sua responsabilidade pelos crimes de roubo e furto qualificado. A Defesa pleiteia o reconhecimento de crime único ou continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: definir se as condutas de roubo e furto qualificado devem ser tratadas como crime único ou continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As condutas de roubo e furto qualificado configuram crimes autônomos, tendo em vista a distinção de seus elementos objetivos, contextos e modus operandi, afastando a tese de continuidade delitiva.
4. O intervalo temporal e a cessação do primeiro ato delitivo antes do início da segunda conduta reforçam a autonomia das infrações, justificando o concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.
5. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça exige que, para a continuidade delitiva, os crimes sejam da mesma espécie, o que não se verifica no caso concreto, pois envolvem tipos penais distintos. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 20, Crime Continuado – II).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71, 157, § 2o, II, e 155, § 4o, II; CP, art. 33, § 2o, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 240630/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 17/02/2014. STJ, HC 162672/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 06/06/2013. STJ, HC 144771/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 06/02/2012. STJ, HC 224395/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 03/02/2012.